Tribunal: STF
Processo: Rcl 53710
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 592.317 RG (TEMA 315). INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Regina Lúcia Gouvea Leite Miguel e Márcia Cláudia de Souza Sande, em face de decisão proferida pelo Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0000452-88.2019.8.19.0050, que teria usurpado da competência desta Suprema Corte ao inadmitir recurso extraordinário “regular e legalmente interposto”.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, as reclamantes relatam que:



     “(…) após a apelação a que foi negado provimento, às fls. 283/289, foi interposto o recurso extraordinário cabível tendo sido ele, às fls. 296/298, inadmitido; fls. 311/315, foi aviado o cabível agravo em recurso extraordinário que, por não se retratar, conforme fl. 321, foi encaminhou o feito a esse egrégio STF que, conforme fl. 327, o devolveu ao TJRJ em 20/09/2021; no dia seguinte, ou seja, no dia 21/09, conforme fl. 330, o ARExt não foi conhecido pelo Exmo. Sr. Dr. Desembargador Terceiro Vice-Presidente do TJRJ; conforme fls. 349/353, em 27/10/2021, novo ARExt foi interposto; à fl. 363, de 19/11/2021, tal recurso, também, não foi conhecido; às fls. 373/377, em 07/01/2011, foi interposto agravo interno; à fls. 382, de 10/01/2022, não foi conhecido o recurso por hipotética intempestividade; em 13/01/2022, foram interpostos embargos de declaração, que, às fls. 396/397, em 18/01/2022, foram acolhidos para reconhecer a tempestividade não sendo, entretanto, conhecido o agravo interno que, pela segunda vez, também não foi colocado em mesa para conhecimento e julgamento pelo órgão competente.”



    Afirmam que “após o retorno dos autos do STF, “data venia”, foram praticados alguns enganos e, por isto, até o momento nem o órgão competente desse egrégio TJRJ e nem mesmo o Supremo tribunal Federal tomaram conhecimento dos recursos a eles dirigidos, por desencontros na Terceira Vice-Presidência do TJRJ”.



    Argumentam que a matéria em discussão na origem “não se refere a aumento salarial via Poder Judiciário, mas sim, de aplicação isonômica salarial de legislação municipal que deu tratamento totalmente diferenciado a servidores municipais que desempenham as mesmas funções das Recorrentes”. 



    Sustentam que: (i) “a questão da isonomia salarial não impende da análise de legislação local porque a CF/88 já a havia regulamentado desde a sua promulgação”; (ii) a Súmula Vinculante nº 37 não se aplica ao caso, uma vez que esta “não se refere a casos como tais e porque o direito das Recorrentes é anterior a ela”; (iii) “a isonomia aqui pretendida tem por base Lei Municipal instituidora de cargo de Procurador e concessiva de substancial aumento de vencimento aos paradigmas das Recorrentes, de maneira totalmente aleatória e protecionista, prejudicando, deliberadamente os direitos das Autoras provenientes da antiga redação do Artigo 39, §1º, da CF/88 e da Lei Municipal que criou e regulamentou o cargo de Procurador Municipal e concedeu nova remuneração aos beneficiados”; (iv) “o Poder Judiciário não atua, em casos como este, como legislador positivo, o que é vedado pela Súmula, mas, apenas e tão somente determina a aplicação da lei de forma isonômica”; (v) “verificada a semelhança de atribuições entre as Requerentes e os Paradigmas, havendo isonomia funcional e verificados os limites previstos na Lei, as Apelantes fazem jus à isonomia salarial pretendida”. 



    Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugnam pela procedência do pedido, a fim de que o recurso extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte. 



    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    2. O art. 988 do Código de Processo Civil assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário das reclamantes, sob a justificativa de que a decisão recorrida está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no tocante à impossibilidade de concessão de reajuste remuneratório pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia e, ainda, ao entendimento de que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 280/STF. 



    Manejado agravo em recurso extraordinário, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte, no âmbito da qual determinada a sua devolução à origem para a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, considerado o Tema 315 da Repercussão Geral.



    Devolvidos os autos, o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento firmado no julgamento do Tema 315, em que fixada a seguinte tese jurídica: “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Contra a referida decisão, foi manejado agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, ao fundamento de que manifestamente incabível. 



    Na sequência, as reclamantes manejaram agravo interno, não conhecido em razão de intempestividade. Opostos embargos de declaração, o Terceiro Vice-Presidente do TJPE os acolheu para reconhecer a tempestividade do agravo interno e, na sequência, deixou de conhecer do recurso, porquanto incabível, consoante as regras processuais em vigor.



    Segundo informações prestadas pelo Juízo reclamado, em face da referida decisão foi interposto novo agravo interno, o qual não foi novamente conhecido, sob o fundamento de que “na hipótese em exame, o agravante se insurge contra decisão que deixou de conhecer de agravo interno anteriormente interposto que, por sua vez, foi manejado contra decisão que não conheceu de agravo do artigo 1042 porque incabível”. Por fim, opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    4. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões tomadas por Vice-Presidente de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.



    5. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    6. Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    7. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    8. Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível.



    9. Inaplicável, portanto, a Súmula 727/STF, que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017). Por elucidativo, peço vênia para transcrever trecho do Ministro Dias Toffoli em decisão monocrática proferida no ARE 1209712, DJe 28/06/2019:



    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.



    […]



    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.



    […]



    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais&apos; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).



    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.



    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”



    10. Nessa perspectiva, os atos decisórios proferidos pelo Juízo reclamado estão em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.



    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora